Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Instauração de incidente de insanidade mental. Indeferimento. inexistência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do ora paciente, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental teria violado o direito de ir e vir do paciente por constrangimento ilegal ou abuso de poder.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige, para o manejo do habeas corpus, que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
4. Conforme art. 149, do Código de Processo Penal, o incidente de insanidade mental será instaurado “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”
5. Na hipótese, o relatório médico não trouxe evidências da inimputabilidade do paciente, tampouco a dependência química, por si só, configura causa suficiente para justificar a instauração do incidente de insanidade mental.
6. Nesse cenário, tendo em vista que vigora no âmbito do processo penal o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas e, por consequência, competindo a ele avaliar a conveniência, necessidade e pertinência de realização das diligências postuladas pelas partes, corrobora-se o entendimento adotado pelo Juízo Singular, por não vislumbrar a existência de provas suficientes quanto à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental.
7. À míngua de elementos aptos a suscitar dúvida acerca da higidez mental da paciente, o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental é a medida que se impõe, sem que isso caracterize constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo
8. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado.